Tribunal: TJMT
Processo: 0035475-86.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0035475-86.2015.8.11.0041
RECORRENTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 63579993) interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 33752489):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMO VIA PROCESSUAL ADEQUADA A IMPEDIR E REPRIMIR DANOS AO CONSUMIDOR - RECURSO DE AGRAVO INTERNO PELA COMPANHIA DE SEGUROS – INVERSÃO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - SEGURO DE VIDA COLETIVO – PRESCRIÇÂO TRIENAL – ALTERAÇÃO UNILATERAL – TRANSFERÊNCIA AUTOMATICA DE SEGUROS – DESCABIMENTO - REAJUSTE DE MENSALIDADE POR FAIXA ETÁRIA – POSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE CONSTATADA – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Tendo a empresa participado na contratação do seguro, resta caracterizada a sua legitimidade passiva para responder por eventuais danos causados ao consumidor, nos termos do art. 3o c/c art. 7o, parágrafo único do CDC. “Cuidando-se de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato de plano ou seguro de assistência à saúde ainda vigente, com a consequente repetição do indébito, a ação ajuizada está fundada no enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo prescricional é o trienal de que trata o art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002.” (REsp 1361182/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 19/09/2016)” Ademais, a citação válida efetuada em ação coletiva interrompe a prescrição para a propositura de ação individual. A rescisão unilateral sem motivação de contrato de seguro de vida anteriormente contratado e renovado, afronta os artigos 47 e 51, do Código de Defesa do Consumidor, os quais defendem a isonomia entre as partes e retiram a eficácia plena a cláusulas deste tipo.” (Ap 0035475-86.2015.8.11.0041, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/03/2020).
Os Embargos de Declaração de Id. 38008460 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 57597980).
Alega violação: (i) aos arts. 1448 e 1471, ambos do CC/1916, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de licitude da não renovação da apólice 40 à luz da temporariedade do contrato de seguro de vida em grupo e da notificação do Recorrido; (ii) aos arts. 1442 do CC/1916 e 51, IV, XV e §1°, I, II e III, todos do CDC, sob a assertiva de ausência de abusividade do reajuste por fato etário no seguro de vida; (iii) aos arts. 1o e 15, caput e parágrafo único, todos da Lei n. 9.656/1998, bem como aos arts. 2o, 8o, 32 e 35, todos do Decreto-Lei n. 73/66, diante da inviabilidade de conferir tratamento analógico de planos de saúde individuais aos contratos de seguro de vida em grupo no que tange aos reajustes por fator etário; (iv) aos arts. 206, §1°, II, “b” e §3°, IV, do CC, ao argumento de que a prescrição é de 1 (um) ano para o segurado exercer sua pretensão junto ao segurador; (v) ao art. 538 do CPC/73, sob a assertiva de inexistência de caráter protelatório dos Embargos de Declaração opostos em Primeira Instância a ensejar a aplicação da multa e (vi) ao art. 1.022 do CPC, diante da rejeição dos aclaratórios opostos contra o aresto recorrido.
Recurso tempestivo (Id. 64473451).
Contrarrazões – Id. 68834493.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado se o apelo nobre é fundado em dispositivos legais que não mais se encontravam em vigor por ocasião de sua interposição ou se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LOCADOR ORIGINAL, ÚNICO E LEGÍTIMO CREDOR DOS VALORES. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284/STF. (...).” (AgInt no AREsp 1156195/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018) (destaquei)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI PROCESSUAL JÁ REVOGADA. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. MULTA DO ART. 461 DO CPC. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II - A indicação de dispositivo de dispositivo de lei processual já revogada revela a deficiência do recurso, atraindo o óbice de conhecimento estampado na Súmula 284 do STF. (...) VIII - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp 1729559/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018) (destaquei)
In casu, o Recorrente alega violação ao 1.022 do CPC, de forma genérica, limitando a mencionar a rejeição dos aclaratórios pela câmara julgadora, sequer declinando qual inciso ou parágrafo do citado dispositivo legal teria sido vulnerado.
Outrossim, verifica-se que os arts. 1442, 1448 e 1471, todos do CC/1916, assim como o art. 538 do CPC/73, já estavam revogados quando da publicação do acórdão recorrido, prolatado na vigência da novel legislação, o que atrai o óbice sumular acima indicado.
Ainda, a despeito de apontar ofensa ao art. 206, §1°, II, “b” e §3°, IV, do CC, ao argumento de aplicação do prazo prescricional de um ano à espécie, verifica-se o Recorrente que não infirmou os fundamentos declinados no aresto para a rejeição da alegação ocorrência de prescrição, restando obstada, pois, a admissão do recurso nos pontos em questão, por deficiência da fundamentação, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Reexame de cláusulas contratuais e matéria fática. Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Na espécie, a suposta violação aos arts. 51, IV, XV e §1°, I, II e III, todos do CDC, aos arts. 1o e 15, caput e parágrafo único, todos da Lei n. 9.656/1998, bem como aos arts. 2o, 8o, 32 e 35, todos do Decreto-Lei n. 73/66, fundada na tese, respectivamente, de ausência de abusividade do reajuste e de inviabilidade de conferir tratamento analógico de planos de saúde individuais aos contratos de seguro de vida em grupo no que tange aos reajustes por fator etário, a ensejar a improcedência da demanda, exige o exame dos fatos e provas dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, atraindo a aplicação dos óbices sumulares.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SEGURO DE VIDA COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. CONTINUAÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS PRÊMIOS SEM OPOSIÇÃO. SURRECTIO. OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015, é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Nos termos da jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião dos julgamentos dos REsp n° 880.605/RN e 1.569.627/RS, perante a Segunda Seção, não é abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação da outra parte. 3. O caso dos autos, contudo, versa sobre hipótese distinta, visto que, a despeito da denúncia do contrato de seguro de vida coletivo, houve transformação da apólice do falecido para a modalidade individual, pois o segurado continuou adimplindo os prêmios por mais de 2 (dois) anos sem que houvesse recusa da seguradora, até a data de seu óbito. 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1005303/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 19/11/2019) (destaquei)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO UNILATERAL PELA SEGURADORA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais em razão de cancelamento unilateral de contrato de seguro de vida pela seguradora. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (AgInt no AREsp 1639054/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal nos pontos correlatos.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v